Tribunal: TJDFT
Processo: 0707960-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRINCIPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. ALIENAÇÃO DE COISA LITIGIOSA. IMÓVEL MENOR QUE O TAMANHO CONSTANTE DA MATRÍCULA.VENDA AD CORPUM. AFASTADA. INDENIZAÇÃO. RECONHECIMENTO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL EM FAVOR DOS PRIMEIROS PROPRIETÁRIOS. DIREITO DEVIDO AO AUTOR. TITULAR DO DIREITO REAL. PLEITO A SER POSTULADO EM AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Pelo princípio da congruência deve haver conformidade e correção entre a causa de pedir, o pedido e a decisão judicial.
2. O magistrado não pode proferir decisão em medida que ultrapasse os termos do pedido, sob pena de se configurar julgamento ultra petita.
3. Em contrato de compra e venda de imóvel, a sub-rogação transfere ao novo proprietário todos os direitos e obrigações sobre o bem.
4. Constatado em ação que tramita perante a Justiça Federal que o edifício e suas unidades autônomas apresentam diversos problemas decorrentes de falhas em sua construção, e que os imóveis são menores que o tamanho registrado nas respetivas matrículas, ainda que os primeiros proprietários ali figurem como autores, os atuais proprietários, titulares do direito real, devem ser favorecidos, em parte, pela indenização fixada por aquele juízo.
5. Sem a demonstração de que foi dada ciência aos compradores do imóvel acerca da litigiosidade da coisa alienada e das falhas constatadas na aquisição do bem, a boa-fé é presumida e afasta qualquer presunção em contrário.
6. Tratando-se de imóvel com diferença de metragem substancial entre a real e aquela que consta na escritura, a venda ad corpum deve ser devidamente comprovada nos autos para fins de indenização.
7. O direito real afeta diretamente a coisa e o indivíduo que a possui detém poder sobre ela, exercendo domínio, podendo reivindicar os frutos civis ou o produto dela advindo.
8. A partir do momento em que as partes decidem negociar, o contrato de compra e venda é o instrumento hábil a transferir apenas o direito pessoal, no entanto, ocorrido o registro do imóvel, há efetiva tradição, solene, do direito real de propriedade, da onde nasce o direito de reivindicar os frutos civis ou o produto dele advindo.
9. Inviabilizado o ingresso dos novos compradores do imóvel na ação indenizatória que tramita perante a Justiça Federal, parte do montante a ser pago no que tange à redução da área do imóvel adquirido pelos vendedores e que se relacione à sua desvalorização e alteração da matrícula, deve ser exigido em ação regressiva autônoma.
10. Deu-se parcial provimento.